Tribunal: TJBA
Processo: 8001708-27.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001708-27.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSIA MARIA NERI DE ALMEIDA PINTO

Advogado(s)
:
ETIENNE COSTA MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE MACAJUBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MACAJUBA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL PARA 40 HORAS/AULAS. ALEGADA NECESSIDADE DE ASSINATURA DA AUTORIDADE COATORA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OUTORGA DE PROCURAÇÃO À ADVOGADO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
AÇÃO CONSTITUCIONAL DE RITO ESPECIALÍSSIMO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ENQUADRAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO À LEI, À NECESSIDADE E À OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPERIOSA OCORRÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS PELA LEI MUNICIPAL Nº
128/2011, ARTS. 47 E 48.
APELANTE QUE NÃO ATENDEU AO REQUISITO TEMPORAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO PELA IMPETRANTE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Preliminarmente, observa-se que a Apelante aponta nulidade processual decorrente da não oportunização à Impetrante de manifestação acerca das informações juntadas ao processo pela
Autoridade Impetrada.

Como sabido,
na
Lei do Mandado de Segurança
(Lei nº
12.016
/09), há previsão de que, após a apresentação das informações pela autoridade coatora, o juiz dará vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, proferirá a sentença. Não há, portanto, artigo garantindo o direito à
réplica, restando desacolhida a preliminar aventada.

Ainda
em sede de preliminar, a apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando que nas informações prestadas
não
consta a assinatura da autoridade coatora, Prefeito Municipal de Macajuba.
Nesta esteira, não procede a alegação da parte apelante, considerando que a procuração outorgada a advogado pelo Prefeito do Município de Macajuba supre a necessidade de assinatura da própria autoridade coatora, razão pela qual segue desacolhida a preliminar suscitada. Precedentes do STJ.

A
Impetrante é servidora Pública Municipal, ocupante do cargo de professora, pretendendo enquadramento na jornada de trabalho de 40 horas semanais
, tendo sido denegada a segurança do
mandamus
.

A necessidade de atendimento aos requisitos legais
para o docente fazer jus ao enquadramento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais
, bem como a demonstração do interesse público no aumento ou redução das horas, estão presente na Lei 128/2011, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira, cargos e vencimentos dos profissionais da educação escolar da rede pública municipal de ensino. Nesse sentido, nos termos dos arts 47 e 48 do referido diploma legal, a ampliação da jornada laborativa não é automática, exigindo o preenchimento cumulativo de alguns requisitos.

Através de acurada análise dos autos, extrai-se
que a servidora, ora Impetrante não perfectibilizou o requisito temporal.
Sendo assim, descabe ao Poder Judiciário se sobrepor à vontade da Administração Pública, determinando o enquadramento da Apelante,
sob pena de configurar invasão de competência, principalmente porque a pretendida majoração depende de análise administrativa acerca da conveniência e oportunidade.

Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001708-27.2021.8.05.0218
, em que figuram como apelante
CASSIA MARIA NERI DE ALMEIDA PINTO
e como apelado
MUNICIPIO DE MACAJUBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMDADE
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .